Tribunal: TCU
Processo: 015.071/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6665/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra o Município de Alexandria - RN, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Fundo Nacional de Saúde - FNS. Considerando que o fundamento para a instauração da Tomada de Contas Especial foi desvio de finalidade na aplicação de recursos federais oriundos do Fundo Nacional de Saúde, caracterizado pela utilização em gasto público alheio às ações e aos serviços de saúde, evidenciado nas constatações, 332803 e 333978, constantes do Relatório de Auditoria do Denasus no 7000; considerando que, com base nos documentos acostados aos autos, a Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE concluiu acerca da ocorrência de desvio de objeto, e não desvio de finalidade como relatado pelo tomador de contas, uma vez que os recursos do FNS foram transferidos para os Hospitais Maternidade Joaquina Queiroz e Guiomar Fernandes; considerando que foi verificado que houve aplicação dos recursos em benefício da comunidade local, inexistindo indícios de que os gestores municipais tenham auferido benefícios em razão da aplicação irregular; considerando que houve o transcurso de mais de dez anos desde o fato gerador sem que tenha havido a notificação do responsável pela autoridade administrativa federal competente, uma vez que o fato gerador da irregularidade sancionada ocorreu em 16/1/2008, e o responsável foi notificado sobre a irregularidade pela autoridade administrativa competente em 13/5/2018; considerando que o processo se encontra pendente de citação válida nesta Corte; considerando que o representante do Ministério Público junto ao TCU concorda com o encaminhamento proposto; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU no 71/2012, em arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 015.071/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II. 1.2. Responsável: Município de Alexandria/RN (CNPJ 08.148.462/0001-62). 1.3. Unidade: Município de Alexandria/RN 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.